Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711496-16.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELLA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA RECORRIDO: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. DESPACHO Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 6 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito